Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-04.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800503-04.2023.8.14.0038

APELANTE: DANIEL JOSE RAYOL DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: VALERIA NATALIA ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante; e (ii) a viabilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus para questionar a manutenção da prisão preventiva, conforme previsto no art. 30, I, "a", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará e jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça

4. O afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado justifica-se pela existência de elementos probatórios que indicam a habitualidade delitiva do réu, incluindo o contexto da prisão em flagrante e o modo de acondicionamento da droga em pequenas porções, aspectos que corroboram sua atuação reiterada na narcotraficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de liberdade provisória em sede de apelação criminal não pode ser conhecido quando inadequado à via eleita, devendo ser impugnado por habeas corpus. 2. A concessão do tráfico privilegiado exige a demonstração da ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo possível sua negativa com base em elementos concretos que indiquem habitualidade na narcotraficância.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; RITJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Daniel José Rayol da Silva apela de sentença do juízo da Vara Única de Ourém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 18141162).

Em caráter preliminar, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. No mérito, requer o reconhecimento da causa de diminuição contida no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06,

por ser portador de circunstâncias pessoais favoráveis e preencher os requisitos legais (ID 18141169).

O Ministério Público manifestou-se pela reforma da sentença recorrida (ID 18141174), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo desprovimento do apelo (ID 20511162).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva ou de sua substituição por custódia domiciliar sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença nos seguintes termos “considerando que o réu respondeu a todo o processo custodiado, havendo o risco real de voltar a delinquir ou mesmo de se ausentar do distrito da culpa caso seja posto em liberdade, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.” (ID 18141162 - Pág. 5).

Nesse contexto, inexiste margem para reforma da sentença sob o ângulo pretendido, porquanto o magistrado
a quo
não se afastou da diretriz jurisprudencial segundo a qual tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Por tal razão,
não conheço a preliminar
.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição contida no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício legal nos seguintes termos: “tendo em vista provas constantes nos autos, as circunstâncias em que ocorreu a prisão do denunciado, entendo que restou demonstrada a dedicação ao tráfico de drogas e habitualidade da atividade criminosa, restando inviável o reconhecimento do benefício previsto no parágrafo 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/2006” (ID 18141162 - Pág. 4).

No ponto, “a interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto” (STJ.

REsp n. 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/8/2022).

Extrai-se do interrogatório do réu e do depoimento de testemunha policial em juízo:

“Com efeito, em seu depoimento judicial o acusado informou que na noite de 10/09/2023, estava na orla da cidade de Ourém, e desejando ir para casa, pediu uma carona ao seu conhecido ANTÔNIO DIMAS, o qual conduzida um veículo da ADEPARÁ. Informou que no dia seguinte constatou que havia perdido a sacola com a droga que portava, não lembrando onde teria perdido, mas acreditando que pudesse ter esquecido no veículo da ADEPARÁ. Alegou que no dia seguinte procurou ANTÔNIO DIMAS em sua residência, e ao chegar ao local foi abordado pela Polícia Civil. Alegou que neste momento portava vinte e duas petecas de óxi, as quais seriam para o seu consumo, negando comercializar drogas na cidade (termo de id 105752298).

No que concerne aos depoimentos testemunhais, o Investigador da Polícia Civil SIMÃO DAVID VENTURA PALMEIRA informou que servidores da ADEPARÁ procuraram a Delegacia de Polícia informando que um indivíduo teria esquecido uma sacola com petecas de óxi no veículo da agência, sendo identificado que se tratava do nacional DANIEL. Informou que passaram a esperar que o acusado procurasse o motorista do veículo para tentar recuperar a droga. Afirmou que no dia 12/09/2023 estavam de campana nas proximidades da residência do servidor ANTÔNIO DIMAS, quando presenciaram o acusado se aproximar para falar com o referido servidor. Aduz que o acusado foi abordado, e ao ser revistado foi encontrado consigo vinte petecas de óxi, sendo detido e encaminhado à Delegacia de Polícia (termo de id 105752298).” (ID 18141162 - Pág. 3)

Na espécie, verifica-se a existência de fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, sobretudo à vista do contexto em que o apelante foi flagranteado, a denotar a sua habitualidade delitiva. No ponto, dou especial relevÂncia às ponderações do magistrado sentenciante no sentido de que “‘a maneira como a droga estava armazenada, em pequenas porções já preparadas para a comercialização, sendo confirmado que o réu esteve em via pública e em curto intervalo de tempo (dois dias), na posse respectiva de vinte e vinte e duas petecas de óxi” (ID 18141162 - Pág. 3)”, o que afasta eventual linha argumentativa no sentido de que o recorrente envolveu-se episodicamente com a narcotraficância ou mesmo de que portava a droga para uso pessoal.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025